Tribunal: STF
Processo: RE 1439896
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS RG Nº 908 E Nº 1.100. EXAME SOBRE NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS. 
1 . Decisão monocrática que nega seguimento à apelação de sentença que considerou exigível a contribuição previdenciária sobre a remuneração normal de férias. 
2. Agravo alegando que o entendimento assim referendado contraria "decisões recentes dos Tribunais Superiores" 
3. As verbas relativas às férias gozadas «possuem caráter remuneratório, impondo-se a sua consideração no cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela empresa" (EINFAC n' 8.794/CE, Pleno, Des. Federal Convocada Danielie Cavalcanti, j. em 04/05/11).
4. Agravo não provido.” (e-doc. 15, p. 4).

 2.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 7º, inc. XVII, 195, caput, inc. I, al. "a", da CRFB, por entender indevido o recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de férias gozadas. Requer, enfim, a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 17).

 3.	Na origem, o recurso extraordinário foi sobrestado pela Vice-Presidência do TRF da 5ª Região, em razão da pendência do julgamento do RE nº 565.160-RG/SC, leading case do Tema nº 20 do rol de Repercussão Geral (e-doc. 25). Com a conclusão do julgamento daquele recurso paradigma, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem, para fins de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC (e-doc. 50). Ato contínuo, por entender que o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no mencionado paradigma, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região realizou juízo negativo de retratação (e-doc. 52).

 4.	Ainda na origem, os autos foram novamente sobrestados, em razão da pendência do julgamento, por este Supremo Tribunal Federal, do RE nº 1.072.485/PR, leading case do Tema nº 985 do rol de Repercussão Geral (e-doc. 55). Com a conclusão do julgamento daquele recurso paradigma, a Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem, para fins de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC (e-doc. 57). Ato contínuo, a 1ª Turma da Corte Regional assentou que, no presente processo, “a parte autora não pleiteou o reconhecimento da não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, mas e tão somente sobre férias”. Com isso, deixou de exercer o juízo de retratação (e-doc. 60).

 5.	Finalmente, após o juízo primeiro de admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 63), os autos vieram para minha apreciação.

É o relatório.

Decido.

 6.	De início, verifico que, assim como assentado na decisão do Colegiado de origem que deixou de realizar o juízo de retratação em vistas do Tema RG nº 985 (e-doc. 60), este recurso extraordinário versa exclusivamente sobre a não incidência de contribuições previdenciárias quanto às férias gozadas (e-doc. 17, p. 8). 

 7.	Nesse contexto, cumpre lembrar que este Tribunal teve a oportunidade de se manifestar sobre o alcance da expressão “folha de salários” para fins de instituição de contribuição social a cargo do empregador. No RE nº 565.160-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, p. 23/08/2017, paradigma do Tema nº 20 do rol da Repercussão Geral, esta Corte firmou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998“.

 8.	Acrescento, ainda, que este Pretório Excelso, em duas oportunidades recentes, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica da verba, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária.

 9.	Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 05/08/2016, p. 13/09/2016, e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020, leading case dos Temas RG nº 908 e nº 1.100, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes Teses de Repercussão Geral:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
Tese de julgamento: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016; grifos acrescidos).

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”
(ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; grifos acrescidos).

 10.	Pois bem. Em diversas oportunidades, seguindo o entendimento consolidado pelo Plenário do Tribunal, tanto a Primeira Turma quanto a Segunda Turma deste Pretório Excelso já se manifestaram pelo caráter infraconstitucional da discussão relativa à natureza da verba recebida pelo empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária: 

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 
1. “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral). Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)
(RE nº 1.375.381-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS Nº 759, 908 E 1100. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 759, 908 e 1.100 da repercussão geral. “A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tese nº 759). 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido,(...).”
(RE nº 1.373.825-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 
2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 
3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).”
(RE nº 1.103.461-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.327.735-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.029.179-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 04/06/2020).

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem decidiu pela incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias efetivamente gozadas. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.186.848-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).

 11.	Com o mesmo entendimento sobre este tipo de controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.413.236/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.424.111/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/03/2023, p. 23/03/2023; ARE nº 1.361.148/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/03/2023, p. 04/04/2022; ARE nº 1.353.447/RJ, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, j. 10/11/2021, p. 11/11/2021; e ARE nº 1.325.458-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/06/2021, p. 28/06/2021.

 12.	Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 25 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator